Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR. ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Inexiste nulidade a ser declarada pela ausência de manifestação do réu quanto à petição apresentada pelo autor, uma vez que a sentença se fundamentou no relatório das pesquisas sobre a quebra do seu sigilo fiscal e bancário para julgar procedente o pedido de prestação de alimentos ao filho. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. É possível revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida se, após a instrução, há elementos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência da parte, devendo-se observar o disposto no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na fixação dos alimentos devem ser consideradas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Os genitores devem promover o sustento dos filhos, observando a proporcionalidade, ou seja, o padrão de vida dos pais deve ser desfrutado pelos filhos. Havendo provas da condição econômica do genitor, mormente quanto à elevada movimentação financeira, os alimentos devem ser fixados levando em conta essa condição.